Tribunal: STF
Processo: Rcl 95131
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Unaí em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0010385-69.2021.5.03.0096, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia das teses firmadas na ADC nº 16 e nos RE’s nºs 760.931 (Tema nº 246 RG) e 1.268.647 (Tema nº 1118 RG).
O Município de Unaí narra que foi condenado, na origem, subsidiariamente ao pagamento de verbas trabalhistas devidas a Maria Vânia Alves Pereira, ora beneficiária. 
Argumenta que “[s]eu pedido de responsabilização subsidiária foi julgado procedente, amparado na premissa da inversão do ônus da prova da suposta negligência do Município e na mera constatação da existência de parcelas inadimplidas.” (e-doc. 1, p. 2)
Aduz que “[a]lém de ter invertido o ônus da prova a decisão reclamada não apontou a existência de nexo causal entre o dano e a suposta conduta negligente da Administração.” (e-doc. 1, p. 4)
O Município de Unaí requer, no pedido liminar, a suspensão da decisão reclamada, e, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato reclamado.
É o relatório. Decido.
Registro inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

O Município de Unaí vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhadora de empresa terceirizada contratada para execução de serviço público, estando a sentença fundamentada pelos seguintes fundamentos:

“Da Responsabilidade da 3ª Parte Reclamada                        
Em defesa, a 3ª Parte Reclamada confirmou que firmou contrato com a 1ª Parte Reclamada, tendo a Parte Reclamante prestado serviços em favor desta.                        
Não há dúvida, portanto, que a 3ª Parte Reclamada,  sendo  beneficiária  direta  dos  serviços  da  parte  reclamante,  figura,  na relação jurídica, como tomadora de serviços, durante todo o contrato de trabalho dela.                        
Nos termos da Súmula 331 do TST, o inadimplemento  das  obrigações  trabalhistas  por  parte  do  empregador  implica  a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços.
   Quando se trata, porém, da Administração Pública, sua condenação pressupõe mais do que o simples inadimplemento.                        
Exige-se também que tenha havido, por parte do órgão estatal, a omissão no dever de fiscalizar a execução do contrato para só então ele poder responder juntamente com o prestador dos serviços. Esse requisito da culpa subjetiva para se responsabilizar o ente público não constava da redação anterior da Súmula 331.                        
(...)    
Portanto, para se responsabilizar o ente público subsidiariamente,  deve-se  perquirir  sobre  a  presença  concreta  dos  elementos caracterizadores da sua responsabilidade civil, a saber, o dano, a conduta culposa omissiva ou comissiva do agente e o nexo de causalidade, nos termos dos arts. 186 e927  do  CC/2002.  Ademais,  a  ônus  de  comprovar  a  fiscalização  é  da  própria Administração Pública, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.                        
O Município de Unaí colaciona certidões negativas de débitos trabalhistas, certificados de regularidade do FGTS, entre outros documentos que não demonstram a efetiva fiscalização de cumprimento do contrato, mormente porque demonstrado nos autos a inadimplência quanto aos depósitos de FGTS por quase todo período contratual (extrato de fls. 20/22).                        
Acrescente-se que o Município não comprovou a regularidade da contratação, não apresentando edital de licitação ou de sua dispensa.                         
Outrossim, a suspensão unilateral do contrato com a 1ª reclamada caracteriza conduta negligente do contratante, não ilidindo ou limitando sua responsabilidade.                        
Assim, tal documentação é inapta a demonstrar que ocorria efetiva fiscalização, com adoção de medidas apropriadas a assegurar o cumprimento das normas trabalhistas, consoante dispõe a Convenção nº 94/OIT
Ausentes os requisitos para a responsabilização subsidiária do ente público, indefiro o pedido em face da 2ª Parte Reclamada.                        
Nestes termos, DECLARO a responsabilidade subsidiária da 3ª Parte Reclamada, em face dos débitos trabalhistas eventualmente oriundos da presente sentença.”

A decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau foi mantida em sede de recurso ordinário pelo TRT 3. Vide:

“Responsabilidade subsidiária
(...)
Ressalto que a contratação por processo licitatório não prova a idoneidade financeira da empresa. Qualquer empresa sem tempo de atuação no mercado e sem um único bem móvel ou imóvel consegue com facilidade as certidões necessárias para participação em licitação. Vencido o contrato, a história é sempre a mesma: a empresa contratada e seus sócios desaparecem e deixam o trabalhador à mercê da própria sorte, batendo de porta em porta, para receber o que lhe é devido por direito e por justiça, garantido por regras constitucionais.
Os trabalhadores, parte economicamente mais fraca, não podem ficar ao desalento, vendo se arrastar no vazio a quitação que, de há muito, compõe seu legítimo direito, mormente no presente caso, em que foi constatado atraso salarial, irregularidade nos recolhimentos de FGTS e a dispensa sem o pagamento das verbas rescisórias.
A falta de averiguação da idoneidade econômica da empresa contratada e de comprovação da exigência da garantia contratual configura culpa da contratante e autoriza a sua condenação subsidiária.
A agravar a situação da recorrente está a omissão na fiscalização do cumprimento das obrigações legais da contratada em face dos empregados. Não há nenhuma prova de que a recorrente adotou medidas eficazes no intuito de fazer valer a fiel execução do contrato, inclusive para resguardar os direitos trabalhistas postulados, não demonstrando o cumprimento da necessária fiscalização. Conforme decidido em primeiro grau, "O Município de Unaí colaciona certidões negativas de débitos trabalhistas, certificados de regularidade do FGTS, entre outros documentos que não demonstram a efetiva fiscalização de cumprimento do contrato, mormente porque demonstrado nos autos a inadimplência quanto aos depósitos de FGTS por quase todo período contratual (extrato de fls. 20/22). Acrescente-se que o Município não comprovou a regularidade da contratação, não apresentando edital de licitação ou de sua dispensa".
(...)
Portanto, nego provimento ao recurso e mantenho sua responsabilidade subsidiária quanto ao pagamento dos créditos deferidos na sentença, tal qual restou decidido em primeiro grau.”

O TST, por sua vez, negou provimento ao Agravo em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista interposto pelo ente público em acórdão com a seguinte ementa: 

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017. TERCEIRIZAÇÃO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – CULPA IN VIGILANDO COMPROVADA. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC nº 16, ao declarar a constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, estabeleceu que o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da empresa prestadora de serviços não transfere à Administração Pública, de forma automática, a responsabilidade pelo pagamento do referido débito. Registrou, no entanto, ser possível a imputação da mencionada responsabilidade, quando evidenciada a sua conduta culposa, caracterizada nas hipóteses de culpa in eligendo e in vigilando, não podendo decorrer de mera presunção da culpa. Tal entendimento foi reafirmado quando do julgamento do RE 760931 – Tema 246 da Tabela de Repercussão Geral da excelsa Corte. Na hipótese dos autos, constata-se a perfeita adequação entre o acórdão proferido pelo Tribunal Regional e a tese fixada pelo STF no Tema 246, tendo em vista que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública não foi reconhecida de forma automática, mas em razão de o ente público não ter cumprido o seu dever de fiscalizar, razão pela qual o TRT de origem entendeu por caracterizada a culpa in vigilando. Significa dizer que o entendimento contido no acórdão regional revela harmonia com o sedimentado na Súmula 331, V, do TST e com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 246. Adoção do teor restritivo do artigo 896, § 7º, da CLT e da Súmula 333 do TST. Agravo interno não provido.”

Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante dos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa in vigilando e in eligendo do Município de Unaí, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas a Maria Vânia Alves Pereira, por não terem sido adotadas providências pelo ente público, mesmo ciente das irregularidades perpetradas, dos reiterados atrasos no adimplemento de verbas trabalhistas devidas e do reconhecimento de irregularidades na prestação de serviços.
As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos notórios, corroborados por sólidos elementos probatórios, acerca da atuação da entidade contratada, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta do ente público na escolha da entidade e condução do contrato administrativo firmado com impacto danoso no direito da trabalhadora envolvido em sua execução.
Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, ‘a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória’. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.

”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente